Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727923-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DIGIO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GOMES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, na Ação Declaratória de Débitos Prescritos c/c Indenização por Danos Morais n. 0705489-53.2024.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DIGIO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202224065 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ao argumento que o requerente apresentou extratos bancários de apenas 6 (seis) das 26 (vinte e seis) instituições com as quais tem relacionamento bancário. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que a r. decisão agravada se baseou tão somente na quantidade de contas abertas, sem considerar as suas despesas básicas mensais, como água, luz, convênio, internet, despesas condominiais, entre outras, necessárias para a subsistência de sua família. Ressalta que desde o último ano, o agravante está isento de apresentação de declaração de imposto de renda – IRPF, haja vista a inexistência de bens e rendimentos. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 61300086, determinou que o recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 61691888, o agravante informa que não possui acesso a todas as contas mencionadas na r. decisão agravada, tendo informado e trazido aos autos os extratos das contas que possui acesso, além das contas que movimenta habitualmente. Colaciona os documentos de IDs 61691891 a 61691897. A decisão exarada sob o ID 61784090, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 62348526. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 62348526. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 às 14:09:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora